Tribunal: TJDFT
Processo: 0718722-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718722-37.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, R. R. P. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DA CRUZ RAMOS APELADO: R. R. P., GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DA CRUZ RAMOS D E S P A C H O Em atenção ao princípio do efetivo contraditório e às peculiaridades da demanda, manifeste-se o réu apelante, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, quanto aos documentos colacionados na petição de ID 36821782. Em seguida, retornem os autos à conclusão. I. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora